Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-27.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000809-27.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAZO VIEIRA DA SILVA - CPF: 931.653.661-87 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), MARIANA CAROLINA DELUQUE ROCHA - CPF: 731.169.471-04 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), ENEDINO CAMPOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), IVANY MARIA DA SILVA (VÍTIMA), ENEDINO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 482.656.911-49 (VÍTIMA), IVANY MARIA DA SILVA - CPF: 520.875.816-49 (VÍTIMA), JOSIAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 696.841.621-20 (ASSISTENTE), VITORIA CRISTINA DA SILVA PIVA - CPF: 994.893.681-72 (ASSISTENTE), CLEONICE BENEDITA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 162.009.851-20 (ASSISTENTE), IOLANDA LELIS LIMA (ASSISTENTE), ALZIRA ALVES PEREIRA (ASSISTENTE), ORCINO XAVIER DA COSTA (ASSISTENTE), LARICE CRISTINA DA SILVA - CPF: 017.604.641-04 (ASSISTENTE), IOLANDA LELIS LIMA - CPF: 603.780.421-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 024.957.571-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – [ARTIGO
121, § 2º INCISO I III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 70, 2º PARTE, DO CP], POR DUAS VEZES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO REFORMA DA

SENTENÇA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA, COM APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – INVIABILIDADE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS PARA CADA UM DOS CRIMES COMETIDOS – CONCURSO FORMAL NA MODALIDADE IMPRÓPRIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente, condenado por dois homicídios qualificados, almeja a reforma da sentença a fim de alterar a dosimetria da pena, sob alegação de que o concurso entre os crimes deveria ser classificado como concurso próprio.

Portanto, as circunstancias

fáticas e probatórias restam evidenciadas, fato que os homicídios foram cometidos possuem designo autônomo, não havendo que se falar em concurso formal próprio.

Sobre a análise da dosimetria da pena consta corretamente, sendo o concurso formal na modalidade imprópria assim, configurando com a aplicação de sanções adequadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por
JoazioVieira da Silva,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, última parte, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, à pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. (Sentença - Id.22142938).

Inconformado, A Defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id.221429242).
Em favor do recorrente
Joazo Vieira da Silva
e, em suas razões recursais (ID 240021697), pleiteia a reforma da sentença em razão de pretensa incorreção na dosimetria da pena, para aplicar o concurso formal próprio aos crimes, com o consequente redimensionamento da pena. (Id.240021697).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se em primeiro grau pugna pelo desprovimento do
apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. (Id. 244342170).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 246058153).

"SINTESE MINISTERIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE HOMICÍ
DIO QUALIFICADO (ART. 121 §2º, INCISOS I, III e IV DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 70, 2ª PARTE, DO CP), POR DUAS VEZES. IR
RESIGNAÇÃO DEFENSIVA: ALMEJADA A REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA, COM APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO AOS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS PARA CADA UM DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS COMETIDOS. CONCURSO FORMAL NA MODALIDADE IMPRÓPRIA CONFIGURADO. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia: (Id. 221427737). Código 37800019

“[...].
No dia19 de outubro de 2012, por volta das 21:40 min, no endereço residencial localizado na rua 15 qd. 08 n.º 64, no bairro Eldorado em Cuiabá- MT), conforme B.O de n.º 2012.424105, a guarnição acionada pela DEHPP ( delegacia especializada de homicídio a proteção á pessoa ), foi solicitada para realizar liberação de cadáver no PSM ( pronto Socorro Municipal ) de Cuiabá.

No PSM havia 02 vítimas que sofreram queimaduras, que deram entrada por volta de 05:37h dessa data, de acordo com testemunhas Vitória Cristina da Silva, filha da vítima Ivany Maria da Silva, encontrada com vida. Ivany relatou que acordou com um barulho de explosão e logo acordoou seu companheiro, Enedino Campos de Oliveira, mas não conseguiram sair de casa a tempo, relata ainda que foram socorridos por vizinhos pelo telhado, porém tiveram mais de 85% do corpo queimado. Ambos não resistiram aos ferimentos vindo a óbito às 24:40 do dia 19/10/2012 no PSM de Cuiabá.

Realizando o laudo de constatação de n. 1.9067.1.2012.37382-01, confirmou ( fl. 43/122), positivo para presença de substância inflamável, que levou a óbito as vítimas Ivany e Enedino.

Pelo narrado, tem-se que Joazo, segundo depoimento de vizinhos e familiares (fls. 11/34), teve um caso com Ivany ( 1º vítima) antes de conhecer Enedino ( 2º vítima). Joazo mentia que não vivia bem com a esposa, e que o casamento dele era somente de aparência

No dia seguinte após o crime, a vizinhança ao ver Joazo percebeu que o mesmo estava mancando, porem não prestaram atenção se havia alguma lesão de queimadura. Joazo não foi ao velório das vítimas Enedino e Ivany nem sua família, e não ofereceu ajuda aos familiares das vítimas, seus vizinhos.

Enedino e Ivany não tinham desentendimentos com ninguém, eram muito queridos no bairro e envolvidos com programações de igreja.

A motivação desse crime seria ciúme que Joazo tinha de Ivany, pois falava pelo bairro que ia fazer de tudo para Ivany voltar com ele, vez não aceitava perde-la.

Segundo relatório de investigação policial, a vizinhança crê ser incêndio criminoso, pois Ivany vinha sendo ameaçada por Joazo, tese essa reforçada pela garrafa de pet encontrada na porta da residência das vítimas Enedino e Ivany, com líquido inflamável ( garrafa recolhida pela perícia que esteve no local), além do que Joazo foi visto nas proximidades da residência, momento antes do incêndio.

Conforme (fls. 128), segundo imagens fornecidas pelo posto, consta Joazo chegando ao posto as 02h06min da madrugada a procura de uma garrafa pet. O frentista Luciano Soares atendeu o seu pedido, enchendo o vasilhame com combustível. Joazo permaneceu no posto e saiu por volta de 02h11 min.

Segundo a nora de Joazo, o mesmo está desaparecido do bairro desde o ocorrido.

Diante do exposto, o Ministério Estadual denúncia Joazo Vieira de Silva, como incurso nas penas do art. 121 2º III do CP, e requer que, uma vez autuada este, seja instaurado o devido processo lega, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.

1-

MARIVALDO PEREIRA FERNANDES

2-

JOSIAS SOUZA DE OLIVEIRA

3-

VITÓRIA CRISTINA DA SILVA

4-

CLEONICE BENEDITA GONZAGA DOS SANTOS

5-

LARICE CRISTINA DA SILVA

6-

IOLANDA LELIS LIMA.

Para melhor análise, vejamos os termos da sentença proferida pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri.
In verbis:
(Id. 221429238).

“[...]. Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, condeno o acusado JOAZO VIEIRA DA SILVA,

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Em relação ao crime praticado contra a vítima Ivany Maria da Silva:

A culpabilidade do acusado é acentuada. Ele não se conformava com o término do relacionamento com Ivany e o fato dela estar feliz, se relacionando com Enedino.

As testemunhas informaram que o acusado ligava constantemente para Ivany, tentando reatar com ela, bem como a ameaçava. Propalava, também, que não ia perder Ivany para ninguém, pois se ela não fosse dele não seria de outra pessoa.

Em decorrência, decidiu matar a vítima e Enedino e planejou a forma de execução do crime. Para tanto, na madrugada do dia dos fatos ele foi até um posto de gasolina situado nas proximidades, encheu uma garrafa pet com álcool, foi até a quitinete de Enedino, onde Ivany também se encontrava, espalhou o líquido inflamável na única porta da residência e ateou fogo, culminando na morte das vítimas.

A premeditação e o modus operandi empregado na prática delitiva autoriza a exasperação da pena-base:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I, IV, e VI, C/C §2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA REPRIMENDA - POSSIBILIDADE - DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE VALORADA - AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - POSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE.
Verificado o excesso de culpabilidade na ação do agente, o reconhecimento da mácula à circunstância judicial é medida que se impõe. A jurisprudência do STJ "entende que o 'modus operandi' empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade".
(AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.046520-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023).

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas condenações, mas por crimes supervenientes;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, estava dormindo no interior da residência quando o fogo se alastrou. Como a casa tinha apenas uma entrada/saída, foi socorrida pelo telhado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Estas também foram as circunstâncias do crime;

A motivação delitiva foi torpe, consistente na não aceitação do acusado, quanto ao término do relacionamento com a vítima, a qual estava envolvida amorosamente com a vítima Enedino.

Porém, como o motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificá-lo, não poderão majorar a pena-base, pois configuraria o
bis in idem
;

No que tange às consequências do crime, foram graves.

Não se pode olvidar da dor suportada pelos familiares da vítima, especialmente das suas filhas e neto de cinco anos que, inclusive, era cuidado pela avó, em face da morte abrupta de Ivany, após sofrimento extremo, visto que teve mais de 75% tomado por queimadura de terceiro grau.

Conforme consta no Relatório Psicológico juntado no Id n. 74008663, “
Nos casos em que a morte ocorre por meio do homicídio, as reações do luto podem ser ainda mais intensas e duradouras, pois caracteriza uma perda abrupta e violenta e envolve fatores específicos, como a exposição nas mídias e a constante repetição dos fatos nos espaços ligados à justiça
” (COSTA, NJAINE E SCHENKER, 2015).

A filha Vitória, quando submetida a entrevista psicológica, relatou que tanto ela como as irmãs sofreram abalo físico e emocional, necessitando de tratamento psicológico e uso de medicamentos antidepressivos. Sentiram e ainda sentem a falta da mãe em importantes momentos das suas vidas, como formatura, casamento, maternidade e demais datas comemorativas.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e graves consequências do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2
. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras (motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o meio cruel, enquanto as demais servirão como circunstâncias agravantes. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. (...)
5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Em decorrência, aplico as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “a” e “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 04 (quatro) anos (dois anos para cada agravante),
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

Aplico, ainda, a agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter sido o crime praticado contra mulher. Consequentemente, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, trazendo-a para
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há atenuante a ser considerada.

ssim, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação ao crime praticado contra a vítima Enedino Campos de Oliveira:

A culpabilidade do acusado é acentuada. Ele não se conformava com o término do relacionamento com Ivany e o fato dela estar feliz, se relacionando com a vítima Enedino.

As testemunhas informaram que o acusado ligava constantemente para Ivany, tentando reatar com ela, bem como a ameaçava. Propalava, também, que não ia perder Ivany para ninguém, pois se ela não fosse dele não seria de outra pessoa.

Em decorrência, decidiu matar Ivany e Enedino e planejou a forma de execução do crime. Para tanto, na madrugada do dia dos fatos ele foi até um posto de gasolina situado nas proximidades, encheu uma garrafa pet com álcool, foi até a quitinete de Enedino, onde Ivany também se encontrava, espalhou o líquido inflamável na única porta da residência e ateou fogo, culminando na morte das vítimas.

A premeditação e o
modus operandi
empregado na prática delitiva autoriza a exasperação da pena-base:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I, IV, e VI, C/C §2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA REPRIMENDA - POSSIBILIDADE - DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE VALORADA - AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - POSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE.
Verificado o excesso de culpabilidade na ação do agente, o reconhecimento da mácula à circunstância judicial é medida que se impõe. A jurisprudência do STJ "entende que o 'modus operandi' empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade".
(AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.046520-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023).

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas condenações, mas por crimes supervenientes;
.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, estava dormindo no interior da residência quando o fogo se alastrou. Como a casa tinha apenas uma entrada/saída, foi socorrida pelo telhado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Estas também foram as circunstâncias do crime;

A motivação delitiva foi torpe, consistente na não aceitação do acusado, quanto ao término do relacionamento com Ivany, a qual estava envolvida amorosamente com a vítima Enedino.

Porém, como o motivo e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificá-lo, não poderão majorar a pena-base, pois configuraria o
bis in idem
;

No que tange às consequências do crime, foram graves.

Não se pode olvidar da dor suportada pelos familiares da vítima, especialmente dos seus filhos, em razão da morte abrupta de Enedino, após sofrimento extremo, visto que teve mais de 75% tomado por queimadura de terceiro grau.

Conforme consta no Relatório Psicológico juntado no Id n. 74008663, “
Nos casos em que a morte ocorre por meio do homicídio, as reações do luto podem ser ainda mais intensas e duradouras, pois caracteriza uma perda abrupta e violenta e envolve fatores específicos, como a exposição nas mídias e a constante repetição dos fatos nos espaços ligados à justiça
” (COSTA, NJAINE E SCHENKER, 2015).

De acordo com o Laudo do local do crime, de fls. 77/123, o incêndio criminoso causou muitos danos materiais no imóvel. Destruiu: Um aparelho televisor tubular de 20” (vinte polegadas); Uma cama de casal de madeira; Um colchão de casal; Uma geladeira de aproximadamente de trezentos litros; Roupas de cama; Roupas em geral em grande quantidade; Duas janelas metálicas; Ferramentas em grande quantidade; Armários de aço de cozinha; Fogão de seis bocas; Dois armários de aço de escritório; Conjunto de cadeiras de sala de espera; Um roupeiro e uma estante metálica; Dois ventiladores de piso; Um aparelho celular NOKIA 1208, sem bateria e sem tampa traseira; Um rack horizontal de madeira; Uma vara de pescaria; Dois aparelhos ventiladores de teto; Itens de cozinha em geral; Cinquenta metros quadrados de caibros e vigas de madeira (incluso vizinhos); Trinta metros quadrados de telhas cerâmicas (incluso vizinhos); Vinte metros quadrados de alvenaria; Duzentos metros de afiação elétrica (incluso vizinhos); e Vinte metros de instalação hidráulica (encanamento); e Vinte e cinco metros de pintura.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e graves consequências do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2
. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras (motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o meio cruel, enquanto as demais servirão como circunstâncias agravantes. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. (...)
5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Em decorrência, aplico as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “a” e “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 04 (quatro) anos (dois anos para cada agravante),
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há atenuante a ser considerada.

Assim, torno a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Do concurso formal impróprio – art. 70, segunda parte, do CP:

Os crimes em comento foram praticados mediante uma só ação, com semelhança temporal (concomitantemente), espacial (mesmo local) e modal (com emprego de fogo).

Extrai-se dos autos que o acusado almejava a morte das duas vítimas, pois não aceitava o término do relacionamento com Ivany, a qual já estava se relacionando com Enedino. No dia dos fatos Ivany estava pernoitando na casa de Enedino, a qual foi incendiada pelo acusado, agindo com desígnios autônomos, consistente no desejo de praticar os dois crimes ora reportados.

Resta, portanto, configurado o concurso formal impróprio ou imperfeito, previsto na segunda parte do artigo 70, do Código Penal.

Em apoio, colaciono julgado proferido em caso análogo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão;
já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual."
. (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. -
O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal
" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente, na forma do artigo 70, c/c o artigo 69, ambos do CP:

Art. 70. - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas,
tornando a reprimenda definitiva no montante de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Mérito.

Em análise do recurso interposto pela Defesa, cumpre destacar que a condenação do apelante
Joazio
, se deu pelo cometimento de crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I, III e IV do Código Penal, resultando em uma pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa argumenta que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau apresenta vícios quanto à dosimetria da pena, especificamente quanto à inaplicabilidade do concurso formal próprio na fração de 1/6.

Razão não assiste a defesa.

Quanto à alegação de que a morte da vítima Enedino, foi resultado culposo não tem cabimento sobre este momento processual.

Conjunto probatório produzido nos autos deixa extrema evidência quanto a intenção do apelante em extinguir a vida das vítimas Ivany e Enedino. Pois o Tribunal do Júri, competente a julgar os crimes dolosos contra a vida, reconhecendo a prática dos crimes, constantes do Termo de Votação de Id. (221429237).

Quanto à decisão dos Jurados, ao fixar a pena definitiva, a magistrada de piso, agiu completamente de acordo do reconhecimento do recurso formal impróprio com a consequente somatória das penas, assim sendo feito de forma devidamente fundamentada.

Do concurso formal impróprio – art. 70, segunda parte, do CP:

Os crimes em comento foram praticados mediante uma só ação, com semelhança temporal (concomitantemente), espacial ( mesmo local) e modal ( com emprego de fogo).

Extrai-se dos autos que o acusado almejava a morte das duas vítimas, pois não aceitava o término do relacionamento com Ivany, a qual já estava se relacionando com Enedino. No dia dos fatos Ivany estava pernoitando na casa de Enedino, a qual foi incendiada pelo acusado, agindo com desígnios autônomos, consistente no desejo de praticar os dois crimes ora reportados.

Sendo assim, restando configurado o concurso formal impróprio ou imperfeito, previsto na segunda parte do artigo 70, do Código Penal.

Trago julgado:

“[...]. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).(sic).

Em caso de decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente, na forma do artigo 70, c/c o artigo 69, ambos do CP:

Art. 70. - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Conforme se observa que a distinção entre concurso formal próprio e o impróprio, se relaciona com o elemento subjetivo do Agente, ou seja, a existência ou a não de desígnios autônomos.

Portanto restou comprovada nos autos, conforme se extrai da sentença, resta plenamente comprovada que o apelante não aceitava o término do relacionamento com a vítima Ivany, qual já se encontrava em outro relacionamento com a também vítima Enedino, por isso, lhe causando a morte de ambos, ateando fogo na residência da vítima.

Ao incendiar a residência da vítima Enedino, colocando produto liquido inflamável na única porta de entrada da residência enquanto as vítimas estavam em repouso noturno, sendo assim não a de se falar em ausência de intenção de produzir ambos os resultados.

Sendo de que modo, restou comprovada o concurso formal impróprio com a consequência somatória das cujas penas foi corretamente aplicada, pelo que inexiste alteração que deva ser efetuada.

Desta forma, a sentença deve ser mantida, pois está corretamente aplicada à dosimetria da pena, com a correta configuração do concurso formal impróprio, conforme prevista no artigo 70, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
JoazioVieira da Silva,
mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025